Tribunal: TCU
Processo: 041.425/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1225/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.425/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Porto de Matos (CPF XXX.476.277-XX); Adriana Xavier Macedo Lima (CPF XXX.827.975-XX); Hélio Palhano de França (CPF XXX.664.853-XX); Henrique Fernandes Veloso (CPF XXX.335.086-XX); Hugo Molina de Vasconcellos (CPF XXX.482.698-XX); Patrícia Fernandes Santana de Carvalho (CPF XXX.200.837-XX); Raphael Wellington Araújo dos Santos (CPF XXX.344.524-XX); Raquel Aparecida Ferreira Fracalossi (CPF XXX.244.568-XX); Raymundo Tanajura e Silva Neto (CPF XXX.092.215-XX) e Reinaldo Miranda da Silva (CPF XXX.107.755-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.